Tribunal: TJSP
Processo: 1058900-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Candidato considerado inapto, em fase de investigação social. Registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador de conduta ilibada, reputação e idoneidade moral. Apresentação de dados com inexatidão ou que omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Candidato considerado inapto, em fase de investigação social. Registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador de conduta ilibada, reputação e idoneidade moral. Apresentação de dados com inexatidão ou que omita dados relevantes, declare informações inverídicas ou revele desídia no preenchimento do formulário da etapa de investigação social. Boletins de Ocorrência em que figura como indiciado por direção perigosa e na condição de assistido em caso de lesão corporal. Omissão de informação sobre processo tramitado pelo Juizado Especial de Assaí em que figurou como executado. Documentos e explicações do autor que afastam os motivos que levaram a sua reprovação. Inexistência de outros elementos desabonadores. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar comportamento incompatível com o cargo. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Candidato que deve ser reintegrado ao certame. Acolhimento parcial do pedido. Anulação do ato administrativo de reprovação na investigação social. Descabida indenização por dano moral. Administração que não transbordou dos limites de atuação previstos no edital. Não houve divulgação de informações sigilosas ou desabonadoras. Conclusão diversa sobre os informes da investigação social que não torna ilícita a atuação estatal, a gerar direito indenizatório.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.